Tribunal: TJBA
Processo: 8012975-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012975-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: CLOVIS DOS SANTOS PENINE

Advogado(s)
:
OTAVIO MASCARENHAS PRAZERES

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE REGISTROS PÚBLICOS. DESIGNAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRELIMINARES.

ALEGAÇÃO DE

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRELIMINAR
REJEITADA. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA VIABILIZAR A ANÁLISE DO MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR
REJEITADA. DISTINÇÃO NO OBJETO DAS AÇÕES E LIMITES PATRIMONIAIS DO MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO. COMPROVADO QUE O IMPETRANTE FOI DESIGNADO E DESEMPENHA FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, DE FORMA HABITUAL, RESTANDO
TAMBÉM DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
EXTERNA E O CUMPRIMENTO DE DIVERSOS MANDADOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) DEVIDA, ENQUANTO PERDURAR O EXERCÍCIO HABITUAL DAS ATRIBUIÇÕES DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIANTE DA EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL PELO IMPETRANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA SÚMULA Nº 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, SEGURANÇA CONCEDIDA, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de pedido de Mandado de Segurança impetrado por servidor do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, c
ontra ato atribuído a sua Presidente
, com a finalidade de obter o direito ao recebimento da Gratificação por Atividade Externa (GAE)
e diferença salarial
em virtude do exercício do cargo de Oficial de Justiça Avaliador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Impetrante tem direito ao recebimento da Gratificação de Atividade Externa (GAE)
e diferença salarial
em virtude do desempenho habitual de atividade externa na condição de Oficial de Justiça Avaliador.

III. Razões de decidir

Preliminares

3.
Preliminar de inadequação da via eleita
: O cerne da controvérsia descrita nos autos envolve discussão a respeito da ausência de pagamento de Gratificação de Atividade Externa (GAE) a servidor público designado para o exercício das funções de Oficial de Justiça Avaliador. Trata-se de tema que comporta e demanda a juntada de prova pré-constituída, o que será apreciado quando da análise do mérito, o que revela a
adequação
da via para discussão do assunto. Preliminar rejeitada.
Preliminar da não utilização do mandado de segurança como ação de cobrança
: a discussão central da ação não se confunde com ação de cobrança. O objetivo específico do mandado de segurança impetrado envolveu pedido para que fosse reconhecido ato abusivo envolvendo ausência de pagamento da GAE, o que não se confunde com pedido formulado em sede de ação de cobrança, na qual busca-se o adimplemento específico de obrigação. Preliminar rejeitada.
Preliminar de ausência de prova pré-constituída:
A documentação apresentada pelo impetrante junto à inicial é suficiente para viabilizar a análise do mérito do mandado de segurança. Sendo assim, deve-se afastar a preliminar aventada ante a existência de prova pré-constituída apta a permitir a análise do mérito da demanda. Preliminar rejeitada.

Mérito

4. No caso concreto, cinge-se a controvérsia sobre a existência ou não do direito de o impetrante, Oficial de Justiça Avaliador, vir a perceber “Gratificação por Atividade Externa – GAE” em virtude de ter exercido atividade externa de modo habitual. Com efeito, observa-se que a legislação de regência garante o pagamento da Gratificação de Atividade Externa aos Oficiais de Justiça Avaliadores e Agentes de Proteção ao Menor quando estiverem cumprindo mandados e atos processuais de natureza externa. Na hipótese vertente, a prova pré-constituída demonstrou que o impetrante possui o cargo de Oficial de Registros Públicos, sendo que foi designado para o exercício das funções de Oficial de Justiça Avaliador. Consta também nos autos
o
fício que atesta a continuidade no exercício da função. Ademais, a documentação juntada aos autos revela que o impetrante realmente cumpriu diversos mandados entre os anos de 2018 e 2024. Observa-se que o impetrante teve êxito em comprovar, de maneira inequívoca, que foi designado para exercer as funções de Oficial de Justiça Avaliador e que realmente realizava atividade de caráter externo, consistente no cumprimento habitual de mandados judiciais, condição que legitima o pagamento da Gratificação de Atividade Externa – GAE
e eventuais diferenças salariais.

5. É também devido o pagamento de Gratificação de Atividade Externa para que se evite o enriquecimento ilícito da administração pública, na medida em que o impetrante prestou efetivamente o serviço de Oficial de Justiça e faz jus, desta forma, ao recebimento da contraprestação correspondente, nos termos da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Inexiste violação ao princípio da separação de poderes e ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF. O mandado de segurança impetrado teve por objetivo o reconhecimento do direito ao recebimento de gratificação em virtude do exercício habitual de atividade externa de Oficial de Justiça Avaliador. Trata-se, portanto, de hipótese que não se confunde com o aumento de vencimento de servidor público motivado pelo princípio da isonomia, conduta vedada pelo enunciado da súmula vinculante.

7. O Superior Tribunal de Justiça é enfático no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido tem o direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período laborado.

8. Este Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a Gratificação de Atividade Externa (GAE) é devida ao servidor enquanto permanecer a designação para o exercício de cargo de Oficial de Justiça Avaliador, em virtude do desempenho de atividades externas, com fulcro no art. 13 da Lei nº 11.170/2008.

9. Assim, surge o direito à percepção da Gratificação de Atividade Externa – GAE, durante o período laborado e enquanto o impetrante estiver designado para realização de atividade externa na qualidade de Oficial de Justiça Avaliador.

10. Efeitos patrimoniais que devem surtir efeito a partir da impetração deste mandado de segurança,
nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do STF.

IV. Dispositivo e tese.

11. Preliminares rejeitadas e, no mérito, segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8012975-29.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
CLÓVIS DOS SANTOS PENINE
, e como impetrada,
a
PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes do Órgão Especial do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES e,
no mérito
,
CONCEDER
A SEGURANÇA
para determinar o pagamento ao impetrante de Gratificação de Atividade Externa (GAE)
e eventuais diferenças de remuneração relativas ao desvio de função

enquanto persistir o exercício de atividade externa
, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do STF
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.